Tribunal: TJES
Processo: 5013257-40.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013257-40.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SANTA DE JESUS NORBERTO CORREA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013257-40.2021.8.08.0012

RECTE.: MARIA SANTA DE JESUS NORBERTO CORREA

RECDO.: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
A requerente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que seu plano de saúde foi cancelado de forma unilateral, pela requerida, após atraso no pagamento da fatura referente ao mês de outubro/2021. Busca com a presente ação a reativação do plano, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3889488.
2. Tese da parte requerida
: Informa que mesmo após o deferimento da tutela antecipada a autora permanece inadimplente, considerando não ter pago as mensalidades de novembro e dezembro de 2021 e abril e maio de 2022, tratando-se ainda de devedora contumaz. Apresentou contrarrazões no ID 3889496.
3. Sentença
: “Diante do exposto, julgo improcedente o pedido autoral. Por outro lado, julgo procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à ré o valor de R$4.930,96 (quatro mil novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos), relativo às mensalidades dos meses de novembro e dezembro/2021 e abril e maio/2022, corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento e com juros legais a partir desta data. Torno sem efeito a tutela concedida no id. 11425215. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. E, a meu ver, a r. sentença merece pequeno reparo. No tocante ao cancelamento do plano em si, é irretocável o comando sentencial. A legislação que rege o assunto (Lei nº 9.656/98) trata sobre a possibilidade de suspensão/cancelamento do plano de saúde em seu art. 13, a seguir transcrito:
“Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação (...). II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”
. Ou seja, as operadoras de planos de saúde podem suspender/cancelar os contratos de seus clientes, contudo, além do requisito temporal (inadimplência superior a 60 dias), é necessário que se notifique o consumidor acerca da possibilidade. A lei é bastante protetiva ao consumidor principalmente pelo fato de o mesmo se vincular a um contrato de adesão, ou seja, aquele em que se permite pouca ou nenhuma alteração das cláusulas contratuais. Desta feita, entendo que tanto o requisito temporal quanto o relacionado à notificação prévia foram cumpridos pela demandada (ID’s 3889468, 3889469 e 3889470), sendo este último o AR recebido no endereço da autora, estando a recorrida plenamente autorizada a proceder ao cancelamento do plano de saúde. Lembro, ainda, que a recorrente comumente atrasa o pagamento das mensalidades de seu plano de saúde em mais de 60 dias, conforme histórico anexado aos autos, desde o ano de 2019 e, desde que cumpridos os requisitos legais (o que já demonstrado nos autos), encontra-se a requerida autorizada a rescindir o vínculo contratual. No entanto,
não há como julgar o pedido contraposto, haja vista que se a recorrente não pode ser parte ativa junto aos juizados especiais (não se encontra no rol do § 1º, do art. 8º, da lei n. 9.099/95), como consequência lógica, também não poderá formular pedido contraposto, motivo pelo qual a condenação imposta deve ser afastada.

5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para afastar a condenação imposta no julgamento do Pedido Contraposto. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)